Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720167-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: INFINITE - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ROSELI PASSONI VIEIRA, REGINA CELIA PASSONI VIEIRA, ROSANE VIEIRA PASSONI, JOSE MANOEL PASSONI VIEIRA DESPACHO À agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas em contrarrazões ao agravo interno (ID 41843728). Após, conclusos. I FERNANDO HABIBE Desembargador Relator